Tribunal: TJSP
Processo: 2254115-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO manifestamente infundado - prévia advertência - conduta temerária - recurso não provido, cominada multa do artigo 1021, § 4o, COMBInADO com artigo 77, II, II, IV e VI, AmBOS do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001079986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2254115-89.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado JORGE OKADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e cominaram multa. Vencido o 2o juiz, que declara voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), ACHILE ALESINA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2019.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43938 (Processo Digital)
Agravo Interno Cível no 2254115-89.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Presidente Epitácio (2a Vara)
Agravante: BANCO DO BRASIL S/A
Agravado: JORGE OKADA
AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO -
PRÉVIA ADVERTÊNCIA - CONDUTA TEMERÁRIA -
RECURSO NÃO PROVIDO, COMINADA MULTA DO
ARTIGO 1021, § 4o, COMBINADO COM ARTIGO 77, II,
II, IV E VI, AMBOS DO CPC.
Cuida-se de agravo interno tirado contra a r.
decisão monocrática de fls. 20/22, a qual, com advertência,
desproveu o agravo de instrumento. Suscita retratação, renova
velhas matérias já sedimentadas no STJ e na Câmara preventa,
busca provimento (fls. 01/06).
Recurso tempestivo, merece conhecimento.
Não acolho retratação, uma vez que em mais de
500 recursos agitados, e também conforme decisão do STJ, a
competência é da Justiça Comum e o contrato celebrado com o
banco não autoriza a intervenção do Banco Central ou da União,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
facultado o regresso.
É O RELATÓRIO.
Desprovejo o recurso, cominada multa.
Eis a decisão atacada:
“VISTOS.
1 - Cuida-se de agravo tirado contra r. decisão digitalizada de fls.
259/260 retomando regular tramitação da liquidação provisória, cujo banco, na mesma
toada, não se conforma, alega intervenção de terceiro, incompetência da Justiça
Estadual, formação do litisconsórcio, busca provimento (fls. 01/15).
2 - Recurso tempestivo, contempla preparo (fls. 16/17).
3 - Peças necessárias examinadas na origem.
4 - DECIDO.
Nego provimento ao recuso, com advertência.
A casa bancária, de antemão, tem pleno discernimento sobre a
posição da Câmara preventa e do STJ. Nada obstante, de forma ousada e temerária,
manifesta recurso sem forma e nem figura de juízo.
A competência é da Justiça local, matéria já apreciada pelo STJ;
não há intervenção da União ou do Banco Central; contrato celebrado com o produtor
rural; decididos os embargos de divergência, publicação do último dia 30/10/2019, não
cabe paralisação ou suspensão da liquidação provisória.
Bem de ver, portanto, é preciso esclarecer que em mais de cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
centenas de recursos o Banco do Brasil repete, por teimosia, tese surrada, requentada e
já descartada, de tal sorte que sua pretensão merece rejeição de plano, de forma
monocrática, ficando advertido para as sanções correlatas, não podendo alegar
desconhecimento dos artigos 77, 80, 1.021 e 1.026 do CPC, conjugadamente.
Isto posto, monocraticamente, COM ADVERTÊNCIA, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do artigo 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.
Comunique-se imediatamente o inteiro teor desta decisão ao
Douto Juízo, por via eletrônica.
Certificado o trânsito, tornem os autos à origem.
Int.”
A insistente teimosia da casa bancária não
merece aplauso, já que de antemão, pelos milhares de recursos
anteriormente julgados pela Câmara preventa, existe a previsibilidade do resultado, sendo portanto o recurso
manifestamente protelatório e inadmissível.
Em primeiro lugar, a competência é da Justiça
Comum Estadual; União e Banco Central não participam, facultado
o regresso; a contratação se fez entre o produtor e o banco, o qual
intermediou o repasse da União; e finalmente, publicada a decisão
dos embargos de divergência pelo STJ, os embargos opostos pelo
Banco do Brasil não foram recepcionados mediante efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspensivo.
Sinalizada assim a hipótese, cabe impor a multa
do artigo 1021, § 4o, do CPC, e levando em conta que o valor da
causa
de
R$
1.000,00
é
ínfimo,
cabe
também,
pelo
descumprimento dos deveres, a imposição do artigo 77, incisos II,
III, IV e VI, do CPC, multa em valor correspondente as 5 salários
mínimos.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, cominando multa do artigo 77, incisos II, III, IV e VI, do
CPC, em prol do Estado, em valor correspondente as 5 (cinco)
salários mínimos, e a favor da parte contrária, por ser
manifestamente infundado o recurso, sanção do artigo 1021, § 4o,
do CPC, de 2% sobre o valor corrigido dado à causa (R$ 1.000,00),
com recolhimento a ser feito em 5 (cinco) dias, sob pena de
inscrição na Dívida Ativa junto ao Cadin.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16538
Agravo Interno Cível no 2254115-89.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Presidente Epitácio
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: JORGE OKADA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de agravo interno em face da r. decisão monocrática,
proferida nos autos de agravo de instrumento que negou provimento com
multa.
Adota-se
integralmente
o
relatório
do
ilustríssimo
desembargador e apresenta-se a divergência apenas em relação à multa do
art. 1.021, § 4o do CP.
O voto do i. Relator entende pela aplicação de tal penalidade,
por se tratar de recurso manifestamente infundado.
No entanto, estar-se-á cerceando ao direito do recorrente,
porquanto há previsão legal para tanto ao interpor o recurso de agravo interno
(art. 1.021 CPC).
Se essa não fosse a intenção do legislador, bastava ter
suprimido tal via recursal.
É evidente, outrossim, a pretensão da casa bancária à
rediscussão de matéria perante os demais julgadores que compõem a Turma
Julgadora, sem feição procrastinatória.
Em defesa recursal acena pela sua ilegitimidade passiva,
devendo ser excluída da lide. Aponta litisconsórcio passivo necessário entre a
União e Bacen. Enfatiza a incompetência absoluta da Justiça Estadual. Suscita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outras matérias de mérito, por fim.
Desta forma, o recorrente apenas exercitou dentro dos limites
do razoável, o direito que entendia lhe socorrer, garantido pelo NCPC,
pretendendo a revisão do decidido perante a C. Turma Julgadora.
Nada mais do que isso.
De outra sorte, a multa somente seria aplicável, se evidenciado
o intuito manifestamente protelatório.
Hipótese distinta seria em caso de reiterados recursos, de
caráter protelatório, o que não se amolda ao presente feito.
A respeito da multa, confira-se:
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO
APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART.
1.021, § 1o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS
À LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS
QUE
EXAMINARAM
O
MÉRITO
DA
DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
REQUERIMENTO
DA
PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO
ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser conhecido o
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão
que aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito
da controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada
caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo
interno
mostre-se
manifestamente
inadmissível
ou
que
sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição
do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o
que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido”.
(AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 29/08/2016)”
(G.N.)
Não pode a casa bancária ser penalizada por ter se socorrido à
via recursal prevista em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há abuso no direito de recorrer.
Antes o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, afastada seja a imposição de multa ora cominada.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS HENRIQUE ABRAO
F6A8CF6
7
9
Declarações
de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
F77E998
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2254115-89.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.